Tribunal: TJSP
Processo: 2285208-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Falta de pagamento do valor da execução dentro do prazo de quinze dias enseja a imposição de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida ainda pendente. Disposição que decorre de lei. Inteligência do art. 523, § 1o, do CPC. RECURSO PROVIDO.